Tribunal: TCU
Processo: 012.141/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial, opostos pela empresa Sulpará Caminhões e Máquinas Ltda. em face do Acórdão 10.041/2021-2a Câmara, relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual este Tribunal procedeu à correção de erro material verificado no Acórdão 3.667/2021-TCU-2a Câmara, do mesmo relator.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se examinam embargos de declaração opostos pela empresa Sulpará Caminhões e Máquinas Ltda. em face do Acórdão 10041/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual este Tribunal procedeu à correção de erro material verificado no Acórdão 3667/2021-TCU-Segunda Câmara , do mesmo relator, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar a embargante a respeito desta deliberação.